Tribunal: STF
Processo: RE 93191
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-15
Data de publicação: 1981-09-15

Ementa:
CIVIL. PARTILHA DE BENS EM DESQUITE AMIGÁVEL. AÇÃO ANULATORIA.
PRESCRIÇÃO. A AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO SOBRE PARTILHA DE BENS EM
DESQUITE AMIGÁVEL OU SEPARAÇÃO CONSENSUAL APLICA-SE O ART. 178,
PARAGRAFO 9., V, DO CÓDIGO CIVIL, E NÃO O ART. 1.029, PARAGRAFO
ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.